Tribunal: TJSP
Processo: 1022437-06.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS-CARTÃO DE CRÉDITO- Negativação do nome do autor, por dívida não reconhecida - Prova do réu no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de fatura de cartão de crédito - Autor que não impugnou especificadamente os documentos e informações trazidas pelo réu, tampouco comprovou o pagamento - Negativação

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS-CARTÃO DE CRÉDITO- Negativação do nome do autor, por dívida não reconhecida - Prova do réu no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de fatura de cartão de crédito - Autor que não impugnou especificadamente os documentos e informações trazidas pelo réu, tampouco comprovou o pagamento - Negativação efetivada em exercício regular de direito do credor- Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença mantida - Recurso improvido.